Tribunal: TJDFT
Processo: 0711347-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. UNIFICAÇÃO DE REGIME. ARTIGO 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 111 da LEP, sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.
2. Se o somatório resulta em pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, correta a fixação do regime semiaberto em razão da unificação, diante da quantidade de pena a cumprir, em conformidade com o artigo 33, § 2o, ‘b’, do Código Penal.
3. Se a reincidência já foi considerada na nova sentença condenatória para a fixação do regime semiaberto, tal circunstância não pode ser novamente utilizada para a imposição de regime mais gravoso na unificação de penas, por configurar bis in idem.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido.